Tribunal: TJSP
Processo: 1006023-28.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Diversamente do alegado, os documentos juntados pela administradora de cartões de crédito se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes - Proposta de adesão devidamente firmada pela autora - O fato de a proposta de adesão apresentada não conter o número do contrato

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Diversamente do alegado, os documentos juntados pela administradora de cartões de crédito se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes - Proposta de adesão devidamente firmada pela autora - O fato de a proposta de adesão apresentada não conter o número do contrato lançado na restrição creditícia objeto da lide não é suficiente, por óbvio, para desnaturar a higidez da relação jurídica havida, já que se trata de momento anterior à formalização do contrato – Ausência de justa causa, todavia, para a restrição creditícia efetuada - Em que pesem as faturas apresentadas, não logrou a administradora de cartões de crédito, conforme lhe incumbia (artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil), comprovar a existência do débito de R$ 167,20, que deu ensejo à restrição creditícia realizada - Responsabilidade objetiva da administradora de cartões de crédito – Dano moral evidenciado - Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006023-28.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante RENATA
LUCIANA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006023-28.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43622 - Fernando
2
VOTO No: 43622
APEL. No: 1006023-28.2019.8.26.0438
COMARCA: Penápolis
JUIZ 1a INST.: Jéssica Pedro
APTE.: Renata Luciana da Silva
APDO.: Banco Bradesco Cartões S/A.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Diversamente do alegado, os documentos
juntados pela administradora de cartões de crédito se
apresentam bastantes para demonstrar a existência e
higidez da relação jurídica havida entre as partes -
Proposta de adesão devidamente firmada pela autora - O
fato de a proposta de adesão apresentada não conter o
número do contrato lançado na restrição creditícia objeto
da lide não é suficiente, por óbvio, para desnaturar a
higidez da relação jurídica havida, já que se trata de
momento anterior à formalização do contrato Ausência
de justa causa, todavia, para a restrição creditícia efetuada
- Em que pesem as faturas apresentadas, não logrou a
administradora de cartões de crédito, conforme lhe
incumbia (artigo 373, II, do Novo Código de Processo
Civil), comprovar a existência do débito de R$ 167,20, que
deu
ensejo
à
restrição
creditícia
realizada
-
Responsabilidade objetiva da administradora de cartões de
crédito Dano moral evidenciado - Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Renata Luciana da Silva em face
de Banco Bradesco Cartões S/A., sob o fundamento de que foi surpreendida pela
inscrição de seu nome em cadastro de maus pagadores, de dívida sobre a qual
afirmou desconhecer a origem. Pugnou pela declaração da inexistência do débito,
bem como pela reparação do dano decorrente.
Tutela de urgência deferida.
Regularmente citada, a administradora de cartões de crédito
apresentou contestação, oportunidade em que alegou a regularidade da restrição
creditícia, em virtude do inadimplemento da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006023-28.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43622 - Fernando
3
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 168/172, que julgou improcedentes os pedidos formulados. Condenada a parte
autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios no montante equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa,
observada, contudo, a gratuidade da assistência judiciária. Condenada a autora,
ainda, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atribuído à causa, por litigância de
má-fé.
Em suas razões recursais, insiste a autora na ausência de
comprovação da regularidade da restrição creditícia impugnada, de sorte que se
afigura, de rigor, a reparação do abalo moral decorrente. Rechaça, ainda, a imposição
da penalidade por litigância de má-fé.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à recorrente.
Diversamente do alegado, os documentos juntados à fl.
47/139, pela administradora de cartões de crédito, são bastantes para demonstrar a
existência e higidez da relação jurídica havida entre as partes.
A proposta de adesão foi devidamente firmada pela autora (fl.
47/49), cuja assinatura, diga-se, não restou impugnada.
O fato de a proposta de adesão apresentada não conter o
número do contrato lançado na restrição creditícia objeto da lide (fl. 26) não é
suficiente, por óbvio, para desnaturar a higidez da relação jurídica havida, já que se
trata de momento anterior à formalização do contrato.
Por outro lado, no que toca à higidez da restrição creditícia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006023-28.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43622 - Fernando
4
respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, a r. sentença proferida não merece
prosperar.
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação indevidas, incumbe à fornecedora do serviço provar a regularidade dos
atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90.
Conforme se verifica da restrição creditícia impugnada, a dívida
que a originou tem o valor de R$ 167,20 e venceu em 15.12.2018 (fl. 26).
Em atenção aos extratos apresentados pela administradora de
cartões de crédito, observa-se que a fatura vencida em 15.12.2018 tem o valor de
R$ 75,71 (fl. 112).
Assim, falece, com efeito, justa causa para a restrição
creditícia efetivada.
Não se olvida que a irregular inscrição do nome do consumidor
nos cadastros de maus pagadores é suficiente para causar abalo em seu bom nome,
prestígio, reputação, estima e decoro, além da consideração e o respeito perante os
semelhantes.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006023-28.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43622 - Fernando
5
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006023-28.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 43622 - Fernando
6
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, afigura-se de
rigor a condenação da administradora de cartões de crédito ao montante de R$
10.000,00, que deverá ser devidamente atualizado pelos índices da Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior
Tribunal de Justiça), e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da
citação, vez que se trata de dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no
AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Por fim, afasta-se, por consequência, a condenação imposta
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para:
a) declarar a inexigibilidade do débito reclamado;
b) condenar a administradora de cartões de crédito ao
pagamento, por danos morais, da quantia de R$ 10.000,00, atualizada pelos índices
da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento, e acrescida
de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais
na proporção de 60% para a administradora de cartões de crédito e 40% para a
autora, com repartição dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação, observadas a proporção retro e a gratuidade da assistência judiciária
em favor da autora.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica